Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722030-47.2022.8.07.0001 APELANTE: THIAGO GABRIEL FERREIRA BARBOSA APELADO: ROBSON ANTONIO DE CASTRO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 4560425, a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal aduz que o pedido de habilitação no processo tem fundamento no parágrafo único do artigo 49 da Lei 8.906/94, porquanto as autoridades mencionadas têm legitimidade para intervir como assistentes dos inscritos na OAB, como no presente caso. Alega que o interesse jurídico se revela pelo fato de haver possível condenação dos profissionais por atos praticados durante o exercício da profissão, o que repercute na esfera jurídica da entidade classista. Assim, considerando que os efeitos da sentença podem alcançar a Agravante, há interesse no ingresso na causa. Indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 45445074, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora